Tribunal: CARF
Processo: 13116.720874/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720874/2016-05
ACÓRDÃO
2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS MEIRELES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de
forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato ou de direito.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MODIFICAÇÃO DA OPÇÃO APÓS A
ENTREGA. SÚMULA CARF N. 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF N. 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo da matéria relativa à multa isolada do carnê leão,
por preclusão; e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de
ofício, reduzindo-a para 75%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 1.378 a 1.396) em que se exige o recolhimento do
crédito tributário, multa proporcional, multa exigida isoladamente e juros de mora calculados até
04/2016, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual dos
exercícios 2012, 2013 e 2014.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.397 a 1.409), constatou-se as
seguintes infrações: a) omissão de rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa física; b) falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão.
Segundo relatado, o autuado possuía a qualidade de Titular de serviço notarial no 2°
Tabelionato de Notas da Comarca de Luziânia/GO, até 31/06/2013. A partir de 01/07/2013 se
tornou “respondente" pelo serviço.
A fiscalização informa no item 03 do Termo de Verificação Fiscal ter efetuado o
cruzamento das informações contidas em DIRPFs do contribuinte, no que diz respeito aos
rendimentos decorrentes do exercício da atividade de titular de cartório, com os rendimentos
calculados com base nos recolhimentos ao Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização
do Judiciário – FUNDESP – PJ, tendo constatado divergências significativas entre as informações.
Observa que a obrigatoriedade do recolhimento para o Fundo está definida no art.
59 da Lei Estadual no 14.376/2002, que estabelece a obrigação do recolhimento do valor
correspondente a 10% do total dos emolumentos em favor do Estado de Goiás.
Segundo registra a fiscalização, o anexo do Ofício no 967/2014, do TJ/GO, datado
em 17/09/2014 (fls. 1.374 a 1.376), na resposta ao Ofício no 0213/2014 da DRF – Anápolis/GO,
informou o total recolhido pelo 2o Tabelionato de Notas, da Comarca de Luziânia – GO no total de
R$ 404.593,27, durante os anos de 2011, 2012 e 2013.
Considerando que o valor recolhido para o FUNDESPPJ corresponde a 10% dos
emolumentos, a receita total seria de RS 4.045.932.70. Observa que, tendo o contribuinte
declarado em suas DIRPFs um total de rendimentos tributáveis recebidos de PF e PJ no montante
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
3
de RS 717.087,88, para os três anos, ficou constatado uma divergência de RS 3.328.844.82 a ser
verificada, conforme tabela em anexo ao Termo de Verificação Fiscal item 3.
A partir das informações, a fiscalização constatou que entre os anos calendário
2011 a 2013, o contribuinte deixou de oferecer à tributação rendimentos auferidos na qualidade
de titular do 2o Tabelionato de Notas/ de Luziânia/GO. Em consequência da omissão verificada,
apurada mensalmente, constatou ter o contribuinte recolhido a menor o imposto a título de
Carnê-Leão, fato que ocasionou o lançamento de multas isoladas.
Registrou, também, que em respostas às intimações, o contribuinte confirmou ter
omitido rendimentos perante a RFB, tendo apontado como responsáveis pelos equívocos os
contadores. Alegou ter declarado apenas as retiradas líquidas (descontadas as despesas) e, ainda,
ter apresentado toda a documentação solicitada.
Destacou a fiscalização ter sido apresentado (fls. 64 a 136) Livros Caixa com
registros de despesas que, praticamente, consumiram as receitas auferidas. Segundo referiu, os
documentos apresentados (fls. 569/1367) serviram de prova no sentido de demonstrar a
sonegação efetivada, uma vez que as receitas registradas nos Livros Caixa praticamente coincidem
com o que foi informado pelo Trib. de Justiça/GO, no anexo do Ofício n° 967/2014. Os valores
foram identificados na Tabela "Receitas Consolidadas” (fls. 1.377).
Consta no relatório que nos exercícios 2012 a 2014, o contribuinte optou pela
entrega da DIRPF no modelo simplificado, opção esta que substitui todas as deduções admitidas
na legislação. Assim agindo, as despesas escrituradas no Livro Caixa não poderiam ser utilizadas no
cálculo do imposto de renda mensal (carnê leão) ou anual (ajuste).
Salientou ter sido solicitado ao contribuinte, por meio dos Termos de Intimações, as
comprovações dos recolhimentos ao TJ/GO, dos valores excedentes ao teto (90,25%), recebido a
partir de 01/07/2013, quando passou à condição de “respondente" pelo serviço notarial. Esclarece
que o valor correspondente a 90,25% se refere ao teto limite, incidente sobre o valor do subsídio
recebidos pelos ministros do STF.
Segundo destacou, nas respostas às intimações, o contribuinte informou não
possuir as guias desses recolhimentos por estarem na posse do novo titular da serventia,
empossado em 04/04/2014, que, segundo referiu, se negou a fornecê-las.
Informou também ter sido considerado no cálculo do rendimento omitidos os
valores não comprovados como recolhidos ao FUNDESP (2013).
No item intitulado “Cálculo dos tributos multa de ofício e juros”, registrou ter sido
efetuado o batimento das informações contidas nas DIRPFs com as informações constantes no
anexo do Ofício do TJ, tendo apurado o(s) valor(es) do(s) imposto(s) devido(s), indicados a seguir:
em 2011 o valor de R$ 332.546,17; em 2012 o valor de R$ 274.574,38 e em 2013 o valor de R$
315.269,69.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
4
No item 5-2, a fiscalização detalhou a forma do cálculo da multa isolada, pela
ausência de recolhimento mensal do imposto devido (Carnê-Leão). Conforme referido, os valores
recolhidos mensalmente a esse título, informados nas DIRPF 2012 a 2014, foram inferiores na
maioria dos meses aos devidos.
A falta do recolhimento/ou o recolhimento a menor mensal, implicou na aplicação
da multa isolada prevista no art. 44, II, "a", da Lei 9.430/96.
Nos termos descritos, a conduta do contribuinte (omitir receita), ensejou a
aplicação da multa qualificada (150%), prevista no art. 44, I e § 1° da Lei 9.430/1996, sendo objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.423 a 1.446).
a) Alegou terem sido contrariados princípios constitucionais na elaboração do
presente lançamento. Afirmou ter a fiscalização se utilizado de presunção desproporcional na
apuração dos fatos em afronta à legislação tributária, implicando na necessária revisão do
lançamento.
b) Entende que deve ser declarada a nulidade de ofício da presente autuação em
virtude da autoridade fiscal ter se baseado nas informações dos recolhimentos prestados pelo
Tribunal de Justiça de Goiás, sendo as mesmas informações que geraram o MPF. E, ainda, ter sido
desprezada as informações e documentos requeridos, em virtude da opção pelo modelo
simplificado, sob o argumento da perda de relevância.
c) Alegou ter a fiscalização considerado toda a receita da atividade cartorária no
período do lançamento como se fosse renda própria do contribuinte. Assim agindo, considerou
toda a receita da atividade como renda inclusa no seu patrimônio, o que afirmou não ter ocorrido
na realidade. Enfatizou o fato de que o imposto deve recair sobre a renda e não sobre a receita da
atividade empresarial.
d) Afirmou ter escriturado o Livro Caixa por exigência da fiscalização, tendo
apresentado à autoridade fiscal os documentos suportes. Observou que, ao comparar as sobras
registradas na escrituração Livro Caixa, com os lançamentos da declaração (modelo de tributação
simplificado), constatou existirem diferenças, que reconhece como omissão de rendimentos.
Ressaltou ter a fiscalização “reconhecido que os comprovantes das despesas apresentados
consumiram praticamente as receitas auferidas e não declaradas”. Entende que o não abatimento
das despesas incorridas, lançadas em Livro Caixa é decorrente da escolha errônea do modelo
simplificado, que entendia ser a mais adequada. Enfatizou que caberia à autoridade fiscal, de
oficio, ter providenciado a apuração da renda e lançado uma possível diferença de crédito
tributário. Segundo informou, não foi escriturado o Livro Caixa do ano-calendário 2011, tendo o
contador responsável lançando os valores da renda direto na declaração de ajuste, utilizando o
desconto simplificado. E, ainda, destacou o fato de desconhecer, até o início do procedimento
fiscal, a obrigatoriedade de efetuar escrituração. Referiu ter tomado posse como titular em 1997
e, durante todo esse período sempre apresentou às informações à RFB da mesma forma.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
5
e) Com intuito de atender à fiscalização, disse ter organizado todos os documentos
que deram suporte à escrituração do Livro Caixa, demonstrando o que seria "renda tributável que
ingressou no seu patrimônio" no período de 2011 a 2013. E, também, ter constatado divergência
em 2011 nos apontamentos da apuração formal (escritura) no valor de R$ 158.460,83.
Reconheceu esse valor como "renda omitida". Informou estar apresentando cópias de todas as
guias encaminhadas ao Tribunal de Justiça/GO do período, que comprovam o recebimento do
valor correspondente a 90,25% do teto, fato que deverá motivar a revisão do presente
lançamento.
O Acórdão 10.57-819 (fl. 1.522 a 1.533) – 8a Turma da DRJ/POA, em Sessão de
26/01/2017, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário, por unanimidade. Em suma:
a) Relativamente à alegação de que o lançamento é fruto de presunção
desproporcional, entendeu-se que não assiste razão ao contribuinte. Conforme registrado no
Termo de Verificação Fiscal anexo à autuação, no item 03, ao tratar da omissão de rendimentos e
da motivação do procedimento fiscal, a fiscalização informou ter efetuado cruzamento das
informações contidas em DIRPF, no que diz respeito aos rendimentos pelo exercício da atividade
de titular de cartório, com os rendimentos calculados com base nos recolhimentos ao Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário - FUNDESP-PJ.
Há que se referir também, ter sido solicitado ao contribuinte, durante o
procedimento fiscal, por meio dos Termos de Intimações Fiscais (total de oito), os documentos
necessários para a verificação dos rendimentos oferecidos à tributação, das informações
prestadas nas DAAs, que foram confrontadas com as informações dos recolhimentos para o
TJ/GO. Assim, diante da verificação efetiva dessas informações/dados e valores nos documentos,
o argumento da defesa não merece acolhimento (fl. 1.526-1.527).
b) Julgou-se que o contribuinte apresentou defesa parcial contra o Auto de Infração.
No tocante à multa isolada por falta de recolhimento mensal do imposto de renda devido a título
de Carnê-Leão, nos anos calendário 2011, 2012 e 2013, não apresentou manifestação. Em razão
da ausência de litígio, relativamente à infração referida, ficou consolidado o crédito tributário, nos
termos estabelecidos no artigo 17, do Decreto n° 70.235/1972.
c) No tocante à omissão de rendimentos, analisando os argumentos e os
documentos apresentados, relativamente ao ano calendário 2011, o contribuinte concordou ter
omitido valores na Declaração de Ajuste Anual no total de R$ 158.460,83.
d) A escolha do modelo de declaração (modelo completo e/ou modelo simplificado)
é da livre escolha dos contribuintes, observado, somente, os casos em que a lei expressamente
aponta a necessidade da utilização do modelo completo. O modelo adotado no presente caso,
substituiu todas as deduções admitidas na legislação tributária pelo desconto equivalente ao
percentual legalmente autorizado. A escolha da forma de tributação (opção do contribuinte) se
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
6
torna definitiva com a entrega. Desse modo, não é permitida a retificação da declaração de
rendimentos visando à troca de opção por outra forma de tributação.
e) Quanto à alegação de que terceiro (contador) foi responsável pela elaboração da
declaração, ou seja, que não houve culpa ou dolo de sua parte, importante destacar que a
responsabilidade pela exatidão das informações prestadas ao fisco no ajuste é do beneficiário dos
rendimentos, que não pode alegar desconhecimento e deixar de oferecê-los à tributação.
e) Relativamente à omissão dos valores apurados no ano calendário 2013, a
fiscalização no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1403/1404, destacou não ter sido comprovado
pelo fiscalizado o repasse ao Tribunal de Justiça de GO, do resultado financeiro excedente ao
limite do seu recebimento (90,25% do subsídio dos ministros do STF).
f) houve a apresentação das declarações de ajuste anual com omissão de
rendimentos nos exercícios indicados no demonstrativo constante nesse voto. Procedimento que
impediu e/ou retardou, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conforme definido no inciso I,
do art. 71 da Lei n° 4.502/64. Portanto, entendo correta a aplicação da multa de 150%, sobre os
rendimentos omitidos, prevista no inciso I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com as
alterações da Lei n° 11.488, de 2007 (multa qualificada).
Em 21/02/2017 (fl. 1.540) houve a cientificação do contribuinte, e em 21/03/2017
(fl. 1.544 a 1.566) interpôs Recurso Voluntário. Requer:
a) Que, seja julgado improcedente o lançamento tributário, haja vista que levou em
consideração todas as despesas cartorárias, não trazendo à baila verdade material, produzida
através de documentos idôneos pelo Recorrente;
b) Subsidiariamente, tendo em vista que houve a apuração do crédito levando em
consideração a receita total da atividade cartorária, sem considerar as despesas do livro caixa,
visando a identificação da renda real do contribuinte, que se baixe em diligência para reavaliar as
apurações;
c) Que, como não restou configurado sonegação, fraude ou qualquer outra atitude
ilícita do contribuinte, requer que sejam afastadas qualquer penalidade, multa e juros, quando da
nova revisão, bem como o cancelamento do processo de representação criminal constituído em
conjunto com o presente auto de infração.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
7
O interessado foi cientificado do Acórdão, em 21/02/2017, conforme AR (fl. 1.541),
protocolando tempestivamente em 21/03/2017 o Recurso voluntário (fl. 1.544).
2. Multa isolada. Não conhecimento.
O contribuinte apresentou defesa parcial contra o Auto de Infração, sem que
houvesse manifestação contrária à multa isolada por falta de recolhimento mensal do imposto de
renda devido a título de Carnê-Leão.
Assim julgou a DRJ:
(fl. 1.527) Conforme verifico, o contribuinte apresentou defesa parcial contra o
presente Auto de Infração.
No tocante à multa isolada por falta de recolhimento mensal do imposto de
renda devido a título de Carnê-Leão, nos anos calendário 2011, 2012 e 2013, não
apresentou manifestação. Em razão da ausência de litígio, relativamente à
infração referida, fica consolidado o crédito tributário, nos termos estabelecidos
no artigo 17, do Decreto n° 70.235/1972. O demonstrativo das multas isoladas
(valores) encontra-se no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1406 dos autos,
totalizando em R$ 461.194,03 (período de janeiro 2011 a dezembro 2013). Assim,
a presente decisão estará restrita à parte do lançamento que foi objeto de
contestação.
Todavia, tudo o que é possível encontrar na Impugnação é o seguinte excerto, em
que genericamente se alega de forma contrária à impugnação:
(fl. 1.444) 3. Que, tendo em vista o princípio da proteção da confiança legítima,
bem como o que dispõe o parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário
Nacional e ainda como não restou configurado sonegação, fraude ou qualquer
outra atitude ilícita do contribuinte, requer que sejam afastadas qualquer
penalidade, multa e juros, quando da nova revisão, bem como o cancelamento
do processo de representação criminal constituído em conjunto com o presente
auto de infração.
De acordo com o Decreto n. 70.235/1972, alegar genericamente não tem o efeito
de contestar a matéria:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nestes termos, não conheço a matéria da incidência de multa isolada por ausência
de entrega do carnê-leão.
3. Despesas do livro caixa. Diligência.
Quer o contribuinte que seja julgado improcedente o lançamento tributário, haja
vista que não levou em consideração todas as despesas cartorárias, não trazendo à baila verdade
material.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
8
O lançamento fiscal trata de omissão de rendimentos no ajuste anual dos exercícios
2012, 2013 e 2014, anos calendário 2011, 2012 e 2013, recebidos pelo contribuinte autuado em
razão da sua condição de titular ou respondente, do Cartório do 2o Tabelionato de Notas da
Comarca de Luziânia/GO.
A fiscalização apurou a omissão dos rendimentos tributáveis nas declarações de
ajuste anual do contribuinte a partir do cruzamento das informações contidas nas DIRPFs, com as
informações dos rendimentos recolhidos para o Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Judiciário – FUNDESP/PJ. A obrigação do recolhimento mensal para o Fundo está
definida em Lei Estadual, que obriga o recolhimento do valor correspondente a 10% do total dos
emolumentos recebidos em favor do Estado de Goiás.
Destacou a fiscalização no item 3 do Termo de Verificação Fiscal, que segundo o
anexo do Ofício no 967/2014 (DF/CAJ), o total recolhido ao FUNDESP-PJ, foi da ordem de R$
404.593,27, durante os anos de 2011, 2012 e 2013, pelo Cartório do 2o Tabelionato de Notas da
Comarca de Luziânia/GO. Assim, considerando que os recolhimentos para o Fundo correspondem
a 10% dos emolumentos, a receita total verificada importou em R$ 4.045.932,70. Observou ter
sido declarado pelo contribuinte nos três anos-calendário o total de R$ 717.087,88, restando
assim uma divergência de R$ 3.328.844,82, conforme demonstrativo de valores que apresenta (fls.
1402).
O contribuinte efetuou os recolhimentos dos valores devidos ao FUNDESP no valor
correspondente a 10% dos emolumentos recebidos, o que no entendimento da fiscalização
demonstrou ter pleno conhecimento/controle dos valores auferidos. Entretanto, informou nas
declarações apenas parte dos emolumentos auferidos.
O disposto no art. 7o, da Lei no 9.250/1995 determina que a obrigação pela
apuração do saldo de imposto de renda e entrega da Declaração Anual de Ajuste é da pessoa física
que percebeu os rendimentos.
O contribuinte requereu que fosse modificada a forma da apuração do IRPF após o
início do processo administrativo. Isso porque, em seu recurso voluntário, alegou que a apuração
do IRPF deveria se dar pelo confronto entre as receitas e todos os custos e despesas correlatos:
(fl. 1.547) Ora, no caso concreto, não há dúvidas quanto ao fato de que a
autoridade fiscal apurou incorretamente a base de tributação IRPF, eis que na
sistemática de tributação, além das receitas omitidas que naturalmente deveriam
ser levadas à tributação, necessariamente, todos os custos e despesas correlatos
incorridos na sua obtenção também deveriam ter sido levados em consideração.
Ocorre que, como se pode verificar nas DAA do contribuinte, a opção de apuração
foi a simplificada (fl. 3, 12, 21), fato que pode ser comprovado pelas alegações do contribuinte em
seu recurso voluntário:
(fl. 1.545) O que de fato houve no caso em tela, foi equívoco na escolha do regime
de tributação do Imposto de Renda do Recorrente que, ao optar pelo regime
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
9
simplificado, lançou à tributação apenas seus rendimentos líquidos tributáveis
não levando ao conhecimento do Fisco a movimentação do Livro Caixa da
atividade notarial, ou seja, despesas mensais dedutíveis, com base em tais
informações apurou-se uma suposta omissão de rendimentos.
Conforme preconiza a Súmula CARF n. 86, é vedada a troca da forma de tributação
dos rendimentos após a entrega da DAA:
Súmula CARF n. 86: É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Desprovidos, portanto, os pedidos do contribuinte.
4. Multa qualificada (150%).
Consta no Relatório Fiscal que a multa restou qualificada, pois a fiscalização
entendeu que a omissão de rendimentos se deu com o emprego de dolo no intuito de fraudar a
tributação:
(1.406) Na apuração de omissão dos rendimentos foram confrontados os dados
relativos ao recolhimento feito ao Fundesp e as informações constantes nas
DIRPF, conforme já descrito. Verificou-se que o contribuinte fez o recolhimento
dos valores devidos ao Fundesp calculados segundo 10% dos emolumentos
recebidos.
Assim, diante dos mesmos fatos (emolumentos recebidos), ao proceder de forma
diferente frente ao Tribunal de Justiça — órgão perante o qual reconheceu os
valores auferidos pois recolheu o montante de 10% devido ao Fundesp — e à RFB
— órgão perante o qual não informou parte dos valores recebidos, ocultando o
fato gerador, ficou caracterizada a intenção de sonegar/fraudar imposto de
renda relativo ao período de apuração ora fiscalizado, tendo havido,
indevidamente, efetiva redução do montante devido.
Reforça o entendimento de ter ocorrido sonegação/fraude, também o fato de o
contribuinte ter praticado essa conduta de forma reiterada nos três anos
calendários objeto do procedimento fiscal e o fato de que o valor omitido
corresponder a aproximadamente 80% dos emolumentos totais recebidos. (...)
Nos termos descritos, a conduta do contribuinte de conscientemente omitir
receita evidencia o intuito de sonegar/fraudar o imposto de renda relativo ao
período de apuração ora fiscalizado, ensejando a aplicação da multa qualificada,
no montante de 150%, prevista no art. 44, inciso 1 e § 1°, da Lei n° 9.430/1996
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, c/c os artigos 71 a 73 da
Lei n°4.502/1964.
Ao contrário do que decidiu a primeira instância, a mera omissão não é causa
suficiente para ensejar a qualificação da multa de ofício, conforme entendimento insculpido na
Súmula CARF n. 14:
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.289 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720874/2016-05
10
Súmula CARF n. 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Aplicável, portanto, a Súmula para reduzir a multa do patamar de 150% para 75%.
Provido o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo da
matéria relativa à multa isolada do carnê leão, por preclusão; e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1583
DF CARF MF
Original